Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714942-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A AGRAVADO: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0700761-19.2022.8.07.0011, proposta pela agravante em desfavor de RICARDO PEREIRA CHAGAS, RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS e VICTOR FASSHEBER CHAGAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122164219 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada de reintegração de posse ao fundamento de que a tutela não fora requerida pela pessoa natural, mas pela pessoa jurídica. Ademais, considerou ausente o perigo de dano ou risco útil ao processo, apto a ensejar o deferimento da medida. Em suas razões recursais, a agravante afirma que celebrou contrato de comodato com Carlos de Lara Maia, tendo por objeto o imóvel do SMPW Quadra 8, conjunto 1, lote 1, Brasília-DF, CEP 71740-801, onde a agravante mantém a sua sede física. Aduz que Carlos, sua companheira Ana Paula Fassheber Maia e a filha comum do casal, Luísa, faleceram e que, após o evento trágico, continuaram a residir no imóvel os agravados, filhos de Ana Paula. Assevera que comunicou a rescisão do contrato de comodato e que procedeu à notificação extrajudicial dos agravados, na qual informava a necessidade de desocupação do imóvel, razão pela qual entende preenchidos os requisitos do artigo 560 do Código de Processo Civil. Ao final, agravante postula a antecipação da tutela recursal para reintegrar a agravante na posse do imóvel do lote 1 do SMPW quadra 8, conjunto 1, Brasília-DF, CEP 71740-801, garantido o prazo para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução coercitiva da obrigação, com expedição do competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para cumprimento da ordem. Em provimento definitivo, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal e a reintegração da agravante na posse do imóvel. Preparo recolhido (ID 35210580). Por meio da r. decisão de ID 35255859, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor da agravante, assegurando aos agravados o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, podendo a multa ser revista, em caso de descumprimento, a critério do juízo de primeira instância. À decisão foi atribuída força de mandado. Os agravados foram intimados da mencionada decisão, conforme certidões de IDs 35348337, 35348338 e 35348339. Os agravados interpuseram Agravo Interno (ID 35381837), em que pleiteiam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o reexame do pedido de tutela recursal, ao fundamento de ocorrência de grave ameaça de lesão a direitos, sem serem resguardados os direitos mínimos aos agravados. Alegam que parte da edificação do imóvel objeto da demanda decorreu de esforços provenientes do trabalho de Ana Paula, genitora dos agravados, de maneira que entendem aplicável ao caso a proteção concedida no artigo 7o, inciso IV, da Lei 11.340/2006. Ressaltam que a residência se firmou no imóvel não apenas em razão do contrato de comodato, mas também pela posse mansa e pacífica da família de Carlos e Ana Paula. Argumentam que a prova testemunhal ouvida no juízo de primeira instância confirma que o casal havia iniciado negociação para adquirir o imóvel, razão pela qual sustentam não estar caracterizado esbulho praticado pelos agravados. Asseveram que o imóvel efetivamente não era a sede da agravante. Afirma que o local é composto de três edificações, sendo uma a residência dos agravados, outra, residência de outro filho de Célia de Lara Campos Maia, presidente da agravante, e a terceira, o escritório do esposo de Célia, já falecido. Destaca que o imóvel estava inacabado, de maneira que Ana Paula e Carlos promoveram obras no bem, finalizando a construção. Noticiam, além do mais, a propositura do inventário dos bens deixados pela genitora falecida, bem como a nomeação de Rafael como inventariante nos autos de no 0700328- 15.2022.8.07.0011. Entende ser necessária maior dilação probatória para se aferir a reintegração de posse, em face da situação extremamente conflituosa entre as partes. Ao final, pugnam para que seja reexaminado o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a liminar concedida ou, subsidiariamente, sua suspensão até que seja concluída a instrução da causa em primeiro grau, com a demonstração das benfeitorias erigidas no imóvel com a contribuição materna. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Os agravantes juntaram, na oportunidade, os documentos colacionados no ID 35381849 com o escopo de demonstrar que estão configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, o pleito da benesse processual ainda pende de provimento judicial na origem, constando no ID 125038631 determinação de comprovação da situação de miserabilidade. Assim, não cabe a esta Relatoria deliberar acerca da questão, sob pena de incorrer em indevida inovação recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. Excepcionalmente, tendo em vista o clamor que envolve a situação vivenciada e narrada nos autos, permeada pela justificada emocionalidade decorrente da tragédia que acometeu a família, diante da abrupta perda de três de seus integrantes, passa-se à análise do pedido de reexame da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em que pesem seus argumentos, os agravados não logram êxito em demonstrar a probabilidade de seus direitos a fim de que seja reconsiderada a decisão proferida liminarmente no Agravo de Instrumento. Os argumentos deduzidos no bojo do presente Agravo Interno não são capazes de afastar os elementos pelos quais foram atestados os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil. Estão suficientemente comprovadas a existência do comodato, sua extinção pela morte do comodatário, a notificação aos atuais ocupantes do imóvel para a legítima desocupação, bem como a permanência no imóvel objeto da lide, configurando o esbulho possessório, passível de correção pela via da reintegração de posse, conforme já delineado na decisão de ID 35255859. A alegação de que seria legítimo reter o bem, por força de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel encontra óbice no artigo 584 do Código Civil, de modo que não se apresenta idônea, nesta via, para assegurar o direito vindicado. Conquanto se lamente profundamente a perda vivenciada pela família, não há base jurídica que esteie a pretensão dos agravantes de se manterem residindo no imóvel, a par de todas as dificuldades que possam estar enfrentando no momento. Releve-se que os agravantes são pessoas adultas, de 32, 28 e 24 anos, com aptidão para proverem suas necessidades básicas através de seu próprio esforço e trabalho, razão por que os fundamentos da miserabilidade e dificuldade de obtenção de moradia não podem ser tidos como suficientes à manutenção de comodato que já não subsiste, pelo simples fato da perda do substrato e pessoalidade, destinado, que foi, à pessoa que já não se encontra presente. Pelas razões expostas, MANTENHO INTEGRALMENTE a decisão de ID 35255859. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 20:25:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora